Tribunal: TJMT
Processo: 1000962-76.2022.8.11.0026
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000962-76.2022.8.11.0026
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Extinção do Crédito Tributário, Anulação de Débito Fiscal, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), WEIMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 229.588.861-15 (APELADO), JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI - CPF: 817.124.991-49 (ADVOGADO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1076 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento à apelação e retificou de ofício a fixação dos honorários advocatícios, aplicando a sistemática escalonada prevista nos
§§ 3o e 5o do art. 85 do CPC
, com redução do montante obtido à metade, conforme o
art. 90, § 4o, do CPC
.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia reside em: (i) verificar se houve omissão quanto à necessidade de distinção do Tema 1076 do STJ, desconsiderando precedentes que autorizam a fixação equitativa de honorários advocatícios em casos de valores desproporcionais
.

III. Razões de decidir

3.

Não há omissão no acórdão embargado, pois a matéria relativa à
aplicação do Tema 1076 do STJ
foi expressamente analisada e fundamentada, concluindo-se pela impossibilidade de arbitramento dos honorários por equidade, uma vez que o
valor da causa não se enquadra nas hipóteses de inestimável ou irrisório
.

4.

A fixação dos honorários advocatícios seguiu a
sistemática escalonada prevista nos §§ 3o e 5o do art. 85 do CPC
, sendo reduzida pela metade conforme determina o
art. 90, § 4o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5
.
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:
"1.
A fixação equitativa de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, somente é admissível quando o valor da causa for inestimável ou irrisório, o que não se verifica no caso concreto
."

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
.
85, §§ 3o, 5o e 8o; 90, § 4o; 494 e 1.022
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1076.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE

Egrégia

Câmara
:

Trata-se de embargos de declaração interpostos p
elo

Estado de Mato Grosso
em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade,
nego
u

provimento ao recurso de a
pelação
no
1000962-76.2022.8.11.0026
, conforme ementa transcrita a seguir (Id. 2
63000257
):

DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DOS §§ 3o E 5o DO ART. 85 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO.

I.
Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que homologou o reconhecimento do pedido, julgando extinta a ação com fundamento no art. 487, inciso III, alínea "a", do CPC, e fixando os honorários advocatícios em 5% sobre o valor atualizado da causa, com redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia recai sobre: (i) a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, considerando o elevado valor da causa; e (
ii
) a aplicação escalonada dos percentuais mínimos previstos nos §§ 3o e 5o do art. 85 do CPC, quando o valor da causa ultrapassa os limites de uma única faixa.

III.
Razões de decidir

3. A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, prevista no art. 85, § 8o, do CPC, somente é permitida quando o valor da causa ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório, conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076.

4. No caso em exame, o valor da causa foi fixado em R$ 11.024.380,33, não se enquadrando nas hipóteses de inestimável ou irrisório, o que impede a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC.

5. Considerando que o valor da causa ultrapassa os limites de uma única faixa prevista no § 3o do art. 85 do CPC, é necessária a aplicação do § 5o do mesmo artigo, fixando-se os honorários de forma escalonada, observando-se os percentuais mínimos estabelecidos para cada faixa.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença retificada de ofício quanto à verba honorária.

Tese de julgamento: “1.
Nos casos em que o valor da causa ultrapassa os limites de uma única faixa prevista no § 3o do art. 85 do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma escalonada, observando-se os percentuais mínimos estabelecidos para cada faixa, conforme o § 5o do mesmo artigo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 3o, 5o e 8o; 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1336265/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 25/03/2019; STJ,
AgInt
no REsp 2088915/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 23/10/2023.

Nas razões recursais, o Embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não realizar a distinção do
Tema 1076 do STJ
, aplicando-o de forma automática e indistinta, sem considerar as peculiaridades do caso concreto. Alega que essa aplicação literal viola os princípios da
razoabilidade, proporcionalidade, isonomia e moralidade
, resultando em condenação excessiva do Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

Na mesma linha, argumenta que a decisão embargada
desconsiderou precedentes do STF e STJ
, os quais autorizam a fixação equitativa de honorários advocatícios quando sua imposição resultar em valores desproporcionais ao trabalho desempenhado pelo advogado da parte vencedora.

Diante dessas alegações, requer o acolhimento dos embargos, com
efeitos infringentes
, a fim de suprir a omissão e determinar que os honorários advocatícios sejam fixados
por equidade
, nos termos do art. 85, §8o, do CPC (Id. 269564799).

Não houve apresentação de contrarrazões
(Id. 2
72592877
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia

Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos p
elo

Estado de Mato Grosso

contra o acórdão de Id. 2
68387759
, que
nego
u
provimento ao recurso de
apelação interposto.

O acórdão embargado manteve a sentença de primeiro grau, contudo, retificou de ofício a fixação dos honorários advocatícios, aplicando a sistemática escalonada prevista nos §§ 3o e 5o do art. 85 do CPC, com a redução do montante obtido à metade, nos termos do art. 90, § 4o, do mesmo código.

Os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer decisões judiciais que apresentem obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 494 do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 494. Publicada a
sentença
, o
juiz

só

poderá

alterá
-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de
ofício

ou
a
requerimento
da parte,
inexatidões

materiais

ou

erro
de cálculo;

II -
por

meio
de embargos de
declaração
”.

O artigo 1.022 do CPC especifica as hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios:

“Art. 1022:
Cabem
embargos de
declaração
contra
qualquer

decisão
judicial para:

I -
esclarecer

obscuridade

ou
eliminar
contradição
;

II -
suprir

omissão
de ponto
ou

questão
sobre o
qual

devia
se pronunciar o
juiz
de
ofício

ou
a
requerimento
;

III -
corrigir
erro material.

Parágrafo único. Considera-se
omissa
a
decisão
que:

I -
deixe
de
se
manifestar sobre tese firmada em
julgamento
de casos repetitivos
ou
em incidente de
assunção
de
competência

aplicável

ao
caso
sob

julgamento
;

II -
incorra
em
qualquer
das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

O Regimento Interno deste Tribunal também disciplina o processamento dos embargos de declaração:

“Art. 21-A.
Às

Câmaras

Cíveis

Isoladas

Ordinárias
de
Direito
Público e
Coletivo
compete: (
Acrescentado
pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I –
Processar
e
julgar
: (
Acrescentado
pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

[
...
]
b) os embargos de
declaração

opostos
a
seus

acórdãos
; (
Acrescentado
pela E.R. n.o 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de
declaração

serão

opostos
por
petição
dirigida
ao
Relator do
acórdão
, dentro de 05 (cinco)
dias
nos
processos

cíveis
e 02 (
dois
)
dias
nos
processos

criminais
,
prazo
que se conta a partir da
publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos
a preparo”.

No caso sob apreciação, o Embargante alega omissão deste Tribunal ao não distinguir a aplicação do
Tema 1076 do STJ
, desconsiderando precedentes que admitem a fixação equitativa de honorários advocatícios em situações de valores desproporcionais.

Contudo,
não há qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão impugnado
. A
leitura atenta do voto condutor
demonstra que a questão apontada como omissa foi
devidamente examinada e fundamentada
por este Relator:

“
[...]

De forma excepcional, a fixação dos honorários advocatícios pode ser realizada com base na apreciação equitativa pelo juiz, nos casos em que o valor da causa é inestimável ou irrisório, conforme disposto no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Essa matéria foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n.o 1.076, que estabeleceu as seguintes teses:

[...]

Com efeito, extrai-se do referido paradigma que prevaleceu a interpretação literal do dispositivo, estabelecendo que a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC somente é possível nas hipóteses em que, havendo ou não condenação, o valor da causa ou o proveito econômico seja inestimável ou irrisório (muito baixo).

Essa não é a hipótese dos autos, considerando que o valor da causa foi expressamente fixado em R$ 11.024.380,33 e não foi objeto de impugnação. Dessa forma, apesar do pedido do Apelante para a fixação dos honorários por equidade, verifica-se a impossibilidade de acolhê-lo, uma vez que a situação dos autos não se enquadra nas hipóteses previstas no paradigma mencionado.

Portanto, conclui-se que a sentença atacada está alinhada ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

[...]”

Com efeito,
o acórdão deixa expresso que a
aplicação do
Tema 1.076 do ST
J
, que disciplina a fixação equitativa dos honorários advocatícios, somente é admissível quando, independentemente da condenação, o valor da causa ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório.

Nesse contexto, é oportuno reiterar as teses fixadas no
Tema 1.076 do ST
J
:

“I)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

II) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP -- Relator Min. Og Fernandes - Tema 1.076)”
(destaquei)

Na presente hipótese, não se justifica a fixação dos honorários de sucumbência com base no
§ 8o do art. 85 do CPC
, uma vez que o valor da causa foi expressamente fixado em
R$ 11.024.380,33
, caracterizando uma condenação de alto montante.

Além disso, ao contrário do que se alega, as particularidades do caso foram devidamente analisadas, levando à aplicação do critério de escalonamento, com a devida ponderação sobre a fixação do percentual mínimo legal para a parcela que exceder 200 salários-mínimos, nos termos dos
§§ 3o e 5o do art. 85 do CPC
.

Desta feita, em que pesem as alegações d
o
Embargante, não se verifica nenhum dos pontos afirmados, pretendendo
o
recorrente a modificação do julgado de acordo com sua conveniência, o que não se pode admitir em sede de embargos de declaração.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade, porém,
NÃO ACOLHO
os embargos declaratórios, mantendo-se o r. acórdão em todos os seus termos.

Por derradeiro, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório
poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025